Tribunal: CARF
Processo: 16682.905952/2012-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/11/2006 a 30/11/2006
NOVA DECISÃO. AFASTAMENTO DE CASO DE NULIDADE E RETROAÇÃO.
O art. 59 do Decreto n° 70.235/1972 trata dos casos de nulidade de decisão administrativa, fora dos quais não retroagem os efeitos da nova decisão que a substitui.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/11/2006 a 30/11/2006
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. DACON NÃO RETIFICADO. APROVEITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
A apuração extemporânea de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins só é admitida mediante retificação das declarações e demonstrativos correspondentes, a exemplo do DACON, para que os registros permitam controle da fruição dos créditos sem duplicidades ou incongruências em relação aos controles/registros contábeis e fiscais do contribuinte.
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMO
Conferem direito a crédito na apuração não cumulativa os bens e serviços essenciais ou relevantes ao desempenho da atividade econômica do contribuinte, nos termos da decisão proferida pelo STJ nos autos do REsp n° 1.221.170/PR.
NÃO CUMULATIVIDADE. PARADAS PROGRAMADAS (MANUTENÇÕES). INSUMOS. DEFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCONTO DE CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
A falta de especificação e de comprovação documentação da efetiva realização das despesas com serviços denominados paradas programadas (manutenção de máquinas e equipamentos utilizados no processo produtivo da recorrente) compromete a certeza do direito creditório, impossibilitando sua inclusão na base de creditamento das contribuições a título de insumos.
NÃO CUMULATIVIDADE. SERVIÇOS PORTUÁRIOS. INSUMOS. DEFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
A não comprovação de que os serviços portuários estão inseridos na atividade produtiva impossibilita sua inclusão na base de creditamento das contribuições a título de insumos.
DOCUMENTO FISCAL INIDÔNEO. IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DO CRÉDITO
As Notas Fiscais emitidas por empresas que tiveram seu CNPJ baixado não permitem o aproveitamento do crédito correspondente.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.905952/2012-71
ACÓRDÃO
3202-002.359 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/11/2006 a 30/11/2006
NOVA DECISÃO. AFASTAMENTO DE CASO DE NULIDADE E RETROAÇÃO.
O art. 59 do Decreto n° 70.235/1972 trata dos casos de nulidade de decisão
administrativa, fora dos quais não retroagem os efeitos da nova decisão
que a substitui.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/11/2006 a 30/11/2006
CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS.
DACON
NÃO
RETIFICADO.
APROVEITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
A apuração extemporânea de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins só é admitida mediante retificação das declarações e
demonstrativos correspondentes, a exemplo do DACON, para que os
registros permitam controle da fruição dos créditos sem duplicidades ou
incongruências em relação aos controles/registros contábeis e fiscais do
contribuinte.
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMO
Conferem direito a crédito na apuração não cumulativa os bens e serviços
essenciais ou relevantes ao desempenho da atividade econômica do
contribuinte, nos termos da decisão proferida pelo STJ nos autos do REsp
n° 1.221.170/PR.
NÃO CUMULATIVIDADE. PARADAS PROGRAMADAS (MANUTENÇÕES).
INSUMOS.
DEFICIÊNCIA
PROBATÓRIA.
DESCONTO
DE
CRÉDITOS.
IMPOSSIBILIDADE.
A falta de especificação e de comprovação documentação da efetiva
realização das despesas com serviços denominados paradas programadas
Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.359 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905952/2012-71
2
(manutenção de máquinas e equipamentos utilizados no processo
produtivo da recorrente) compromete a certeza do direito creditório,
impossibilitando sua inclusão na base de creditamento das contribuições a
título de insumos.
NÃO CUMULATIVIDADE. SERVIÇOS PORTUÁRIOS. INSUMOS. DEFICIÊNCIA
PROBATÓRIA. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
A não comprovação de que os serviços portuários estão inseridos na
atividade produtiva impossibilita sua inclusão na base de creditamento das
contribuições a título de insumos.
DOCUMENTO FISCAL INIDÔNEO. IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO
DO CRÉDITO
As Notas Fiscais emitidas por empresas que tiveram seu CNPJ baixado não
permitem o aproveitamento do crédito correspondente.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de
nulidade para, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário, nos seguintes termos: (1)
por maioria de votos, em reverter as glosas (a) sobre as despesas com fornecimento de refeição,
(b) sobre as despesas com hotelaria, ligada à atividade marítima e (c) sobre os valores referentes
ao pagamento na modalidade “Ship or Pay”. Vencidos os Conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, que negavam provimento ao recurso nos temas. (2)
Por maioria de votos, em negar provimento ao recurso voluntário, para manter as glosas (a) sobre
as despesas portuárias com aquisição de serviços como rebocadores portuários e movimentação
marítima de cargas; e(b) sobre os créditos extemporâneos. Vencida a Conselheira Onízia de
Miranda Aguiar Pignataro, que dava provimento ao recurso nas matérias. (3) Por voto de
qualidade, em negar provimento ao recurso voluntário, para manter as glosas sobre as despesas
intituladas paradas programadas, por não se enquadrarem no conceito de insumo. Vencidas as
Conselheiras Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Juciléia de Souza Lima e Aline Cardoso de Faria,
que davam provimento ao recurso na matéria.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 3202-002.356, de 11 de fevereiro de 2025, prolatado no julgamento do
processo 16682.905948/2012-11, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.359 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905952/2012-71
3
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou procedente em parte Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de
Restituição/Ressarcimento/Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a
crédito de PIS, código de receita 6824, atinente ao período de apuração de 11/2006.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Com fundamento na legislação que rege o creditamento no regime não cumulativo
das contribuições sociais, a Autoridade Fiscal efetuou a glosa de diversos créditos de PIS/COFINS,
conforme planilha que engloba os seguintes:
a) Créditos extemporâneos:
O aproveitamento de créditos extemporâneos não é admitido por contrariar a
legislação. Esses créditos deveriam ser apurados no Dacon ou EFD-Contribuições do próprio
período e, se não utilizados, poderiam ser aproveitados em períodos posteriores, conforme
orientação no 83 no sítio do SPED (sped.rfb.gov.br/arquivo/download/1761).
b) CNPJ baixado:
Não se admite o crédito de PIS/COFINS constante de documento considerado
inidôneo, isto é, aquele cujo emitente seja pessoa jurídica com inscrição no CNPJ baixada,
conforme disposto no artigo 48 da Instrução Normativa (IN) RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de
2018.
c) Serviços incompatíveis com o conceito de insumo:
O novo conceito de insumo deve ser aferido com base nos critérios de
essencialidade e relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda ou
para a prestação de serviços pela pessoa jurídica, consoante Parecer Normativo COSIT no 05/2018.
Assim, não se consideram insumos os seguintes serviços, de acordo com a jurisprudência citada
Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.359 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905952/2012-71
4
em cada caso: Ship or Pay; Paradas Programadas; Despesas Portuárias; Despesas com Projetos;
Propaganda e Marketing; Assessoria ou Consultoria em Informática; Serviços de Escritório e
Administrativo; Despachantes Aduaneiros; Despesas com Condomínio, IPTU e Taxas; Dispêndios
para Viabilização de Mão de Obra; Serviços/Equipamentos não ligados à produção.
Cientificada do Despacho Decisório, a Interessada apresentou manifestação de
inconformidade, alegando o que segue, em síntese:
1) Preliminar:
A declaração de compensação em questão foi homologada tacitamente, uma vez
que o despacho decisório original foi anulado pela DRJ, e a nova decisão cientificada ao
contribuinte após o prazo quinquenal a contar de sua transmissão, a teor do art. 74, § 5o da Lei n°
9.430/1996. Cita doutrina e jurisprudência a respeito.
2) Mérito:
a) Créditos extemporâneos:
Com base na legislação que rege os créditos (art. 3o, § 4o das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003), garante-se o seu aproveitamento nos meses subsequentes ao mês em que se
incorreu na respectiva despesa, sem qualquer condicionante. Ainda que a apuração das
contribuições seja mensal, as próprias IN RFB 387/2004, 437/2004, 503/2005, e posteriores,
permitiram prestar num único DACON informações sobre créditos de diversos meses anteriores,
sem qualquer prejuízo à sua fiscalização.
O entendimento fiscal não possui amparo jurídico, visto que o regime não
cumulativo não guarda relação direta com o período de surgimento do crédito, de modo distinto
ao do ICMS, período esse que importa apenas para fins de contagem do prazo decadencial e
correção dos valores.
Cita o art. 113, § 1o e 2o do CTN, que revela que a apuração do crédito guarda
íntima ligação com a obrigação principal e com o princípio da capacidade contributiva, sendo que
o eventual descumprimento de retificação de obrigação acessória não pode ensejar a glosa do
crédito extemporâneo, pois a Recorrente comprovou à Fiscalização nestes autos não ter utilizado
esse crédito em períodos anteriores.
b) CNPJ baixado:
Preliminarmente, alega que constitui vício de fundamentação a falta de menção do
dispositivo legal que amparou a glosa de créditos relativos a notas fiscais de empresas com CNPJ
baixado na época de seu aproveitamento, consoante art. 2o, § único da Lei no 9.784/1999. Tal
ausência explica-se pelo fato de não existir essa base legal, uma vez que o art. 3o das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003 não prevê tal situação como impeditiva do creditamento.
É incontroverso que a Recorrente arcou com esses custos, relativos a bens e
serviços essenciais a suas operações e em operações tributadas, aliado ao fato de que seus
Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.359 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905952/2012-71
5
fornecedores devem passar por processo de licitação, para o que precisam estar com regularidade
fiscal no momento da celebração do negócio jurídico. E no caso de eventual irregularidade
posterior em suas obrigações acessórias, não pode a Recorrente na qualidade de adquirente de
boa-fé ser penalizada, devendo a RFB atuar para coibir aquela situação. Cita jurisprudência do
CARF a respeito.
c) Serviços incompatíveis com o conceito de insumo:
Ainda que a decisão recorrida tenha se referido à jurisprudência do REsp
1.221.170/PR, resta patente que ainda se apoia na interpretação restritiva da IN SRF 404/2004,
desconsiderando como insumos os gastos essenciais às suas atividades industriais, à luz de seu
Estatuto Social.
c.1) Hotelaria marítima/terrestre com Material
Como indústria brasileira de petróleo, tem suas atividades dentro da Zona
Econômica Exclusiva (200 milhas da costa), desenvolvendo atividades em alto mar por longos
períodos, para o que necessita de complexa estrutura (plataforma ou navio) para acomodação de
seus trabalhadores, fiscalizada por órgãos como ANP, IBAMA, ANVISA, Marinha do Brasil e
Ministério do Trabalho e Emprego por meio de legislação específica, cujo cumprimento exige a
contratação dos referidos serviços, que se revelam absolutamente imprescindíveis.
c.2) Do Despacho Aduaneiro de Importação
Suas atividades requerem a importação de diversos bens e equipamentos por meio
do regime REPETRO, bem como sua manutenção em condições climáticas severas, e em todo esse
processo deve atuar necessariamente o despachante aduaneiro, razão pela qual tal despesa se
revela como insumo de seu processo produtivo.
c.3) Do Serviço de Lavanderia
Tal serviço relaciona-se à manutenção do EPI de seus trabalhadores localizados nas
plataformas marítimas, conforme legislação que trata do tema, cabendo à Recorrente o seu
fornecimento e higienização.
c.4) Serviço de Fornecimento de Refeição, Lanche e Similar
De modo similar, cabe à Recorrente por imposição legal o fornecimento de
refeições não apenas em suas instalações marítimas, como também em refinarias e unidades
industriais, muitas de difícil acesso, razão pela qual tais relevantes despesas se caracterizam como
insumos.
Por fim, face ao tempo decorrido desde a apuração desses créditos (2005 e 2006) e
o proferimento do despacho decisório que os glosou (2022), cujos pontos suscitados não
correspondem àqueles que deram origem ao reprocessamento, e tratando-se de atos jurídicos
perfeitos, faz-se necessário o desfazimento das glosas.
Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.359 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905952/2012-71
6
Em decisão unânime, a turma da DRJ 07 julgou procedente em parte a manifestação
de inconformidade, reconhecendo parte do direito creditório em litígio.
Cientificada, a recorrente reproduziu os argumentos contidos na impugnação,
requerendo que se reforme a decisão, para que se dê o reconhecimento integral do seu indébito e
a homologação da DCOMP tratada no presente PAF.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, ressalvando o meu entendimento pessoal expresso
na decisão paradigma, reproduz-se o voto condutor consignado no acórdão paradigma como
razões de decidir. Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do relator, que pode ser
consultada no acórdão paradigma e deverá ser considerada, para todos os fins regimentais,
inclusive de pré-questionamento, como parte integrante desta decisão, transcrevendo-se o
entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado.
Quanto à admissibilidade, preliminar e mérito, à exceção das glosas sobre despesas
portuárias com aquisição de serviços como rebocadores portuários e movimentação marítima de
cargas; sobre créditos extemporâneos; e sobre despesas intituladas paradas programadas;
transcreve-se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto do relator do acórdão
paradigma:
Da admissibilidade do recurso voluntário
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Preliminar
A recorrente aduz que homologou tacitamente a declaração de compensação em
questão, uma vez que o primeiro despacho decisório teria sido anulado pela DRJ,
e o segundo foi a ela cientificado após o prazo quinquenal de que trata o art. 74, §
5° da Lei n° 9.430/1996.
No entanto, não se trata de situação submetida ao Parecer Normativo COSIT n°
08/2014, que trata dos casos de revisão de ofício de despacho decisório que não
homologou compensação, porque ele se aplica apenas ao caso de erro de fato no
preenchimento da declaração (DCOMP, DCTF e DIPJ), desde que não esteja
submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha sido objeto de
apreciação destes.
Ou seja, tal revisão somente ocorre quando ultrapassada a possibilidade de
discussão administrativa via manifestação de inconformidade e o sujeito passivo
apresenta petição apontando o erro, a qual é realizada por meio de novo
Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.359 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905952/2012-71
7
despacho decisório, sujeito ao rito do PAF somente se trouxer prejuízo ao
contribuinte.
Ademais, em ambos os casos, não se trata de caso de nulidade da decisão anterior
dentre as hipóteses do art. 59 do Decreto n° 70.235/1972, abaixo:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele
diretamente dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a
pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada
pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas
no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver
dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para
praticar o ato ou julgar a sua legitimidade.
Portanto, como bem detalhado na decisão recorrida, não se tratando de decisão
anterior anulada por decisão posterior, não se opera o efeito ex tunc de esta
retroagir para anular completamente os efeitos daquela, conforme previsão do
art. 158 do Código Civil. Isso porque, o primeiro despacho decisório produziu seus
efeitos até a ciência pelo contribuinte do segundo, de modo que não ocorreu a
homologação tácita da DCOMP em questão, porque aquele lhe foi cientificado
dentro dos 5 anos de sua transmissão.
Em razão do exposto, rejeito a preliminar suscitada.
Mérito
[...]
2 – Das notas fiscais de empresas que já se encontravam inativas
A Recorrente alega que adquiriu de boa-fé os produtos de seus fornecedores, que
na época da celebração dos contratos estavam regulares do ponto de vista fiscal,
tendo ainda arcado com esses custos. Alega também vício de fundamentação na
falta de menção pela Autoridade Fiscal do dispositivo legal que amparou a glosa
Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.359 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905952/2012-71
8
de créditos relativos a notas fiscais de empresas com CNPJ baixado na época de
seu aproveitamento, o que se explicaria, diga-se de passagem, segundo ela,
porque a lei não faz tal restrição.
Por outro lado, a autoridade fiscal embasou a glosa desses créditos no artigo 48
da Instrução Normativa (IN) RFB n° 1.863/2018 (no Relatório Fiscal houve uma
menção equivocada à IN RFB n° 48, posteriormente corrigida). Esse dispositivo
infralegal assim dispõe:
Art. 48. É considerado inidôneo, não produzindo efeitos tributários em
favor de terceiro interessado, o documento emitido por entidade cuja
inscrição no CNPJ tenha sido declarada inapta ou baixada.
§ 1o Os valores constantes do documento de que trata o caput não podem
ser:
I - deduzidos como custo ou despesa, na determinação da base de cálculo
do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (CSLL);
II - deduzidos na determinação da base de cálculo do Imposto sobre a
Renda das Pessoas Físicas (IRPF);
III - utilizados como crédito do Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI), da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) não cumulativos;
IV - utilizados para justificar qualquer outra dedução, abatimento, redução,
compensação ou exclusão relativa aos tributos administrados pela RFB.
§ 2o Considera-se terceiro interessado, para fins do disposto neste artigo, a
pessoa física ou a entidade beneficiária do documento.
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se em relação aos documentos emitidos:
I - a partir da data de publicação do ADE a que se refere:
a) o art. 42, no caso de pessoa jurídica omissa de declarações e
demonstrativos; e b) o art. 43, no caso de pessoa jurídica não localizada;
II - desde a data de ocorrência do fato, no caso de pessoa jurídica com
irregularidade em operações de comércio exterior, a que se refere o art. 44.
III - a partir da data da baixa informada no CNPJ pela entidade;
IV - desde a data da ocorrência dos fatos que deram causa à baixa de ofício.
§ 4o A inidoneidade de documentos em virtude de inscrição declarada
inapta ou baixada não exclui as demais formas de inidoneidade de
documentos previstas na legislação, nem legitima os emitidos
anteriormente às datas referidas no § 3o.
§ 5o O disposto no § 1o não se aplica aos casos em que o terceiro
interessado, adquirente de bens, direitos e mercadorias, ou o tomador de
Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.359 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905952/2012-71
9
serviços, comprovar o pagamento do preço respectivo e o recebimento dos
bens, direitos ou mercadorias ou a utilização dos serviços. § 6o A entidade
que não efetuar a comprovação de que trata o § 5o sujeita-se ao
pagamento do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), na forma
prevista no art. 61 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, calculado
sobre o valor pago constante dos documentos. § 7o O ato de
restabelecimento da inscrição no CNPJ de pessoa jurídica baixada de ofício
por inexistência de fato não elide a inidoneidade de documentos emitidos
em períodos para os quais a empresa não comprovou a existência de fato.
Nesse sentido, não se admite o crédito de PIS/COFINS constante de documento
considerado inidôneo, isto é, aquele cujo emitente seja pessoa jurídica com
inscrição no CNPJ baixada, a menos que o terceiro interessado, adquirente de
bens, direitos e mercadorias, ou o tomador de serviços, comprove o pagamento
do preço respectivo e o recebimento dos bens, direitos ou mercadorias ou a
utilização dos serviços.
Ou seja, o efeito da inidoneidade dos documentos não se aplica aos casos em que
o adquirente de bens, direitos e mercadorias ou o tomador de serviços
comprovarem a efetivação do pagamento do preço respectivo e o recebimento
dos bens, direitos e mercadorias ou utilização dos serviços.
Portanto, as notas fiscais emitidas por empresa com CNPJ na situação "BAIXADO"
são consideradas inidôneas, fazendo prova apenas em favor do Fisco e não
produzindo efeitos tributários em favor de terceiros interessados, salvo se o
adquirente de bens, direitos e mercadorias comprovar a efetivação do pagamento
do preço respectivo e o recebimento destes.
Ocorre que, no presente caso, a recorrente no curso da Fiscalização não
conseguiu comprovar o recebimento dos bens, direitos e mercadorias ou
utilização dos serviços que promoveu o pagamento, quanto às notas fiscais
emitidas pelas empresas inativas.
Isso porque durante o procedimento de fiscalização, embora intimada a
comprovar o recebimento efetivo dos bens, mercadorias ou serviços quanto aos
pagamentos efetuados, a recorrente não atendeu tais exigências.
Dessa forma, mantenho a glosa dos créditos de documentos fiscais com CNPJ
baixado.
3 – Dos serviços compatíveis com o conceito de insumo:
A recorrente defende que a sistemática da não cumulatividade do PIS e da COFINS
leva em consideração a atividade geradora do faturamento/receita, sem
pretender se limitar a efetiva vinculação ao produto final, conforme faz crer a
interpretação dada pela Fiscalização para fins de glosa dos créditos sobre os
insumos, conforme será demonstrado a seguir.
Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.359 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905952/2012-71
10
A recorrente alega também que “em que pese o despacho decisório ter se
pautado na orientação jurisprudência constante do REsp 1.221.170/PR, resta
nítido que deixou de considerar os requisitos de essencialidade ou relevância para
as operações industriais realizadas pela Contribuinte, à luz do seu estatuto social,
expressamente descrito na decisão ora hostilizada, a merecer sua reforma
conforme será demonstrado abaixo”.
A) Da hotelaria marítima/terrestre com material
A recorrente aduz que a indústria do petróleo, especialmente no Brasil, tem sua
produção majoritária localizada na ZONA ECONÔMICA EXCLUSIVA, no qual é
definida pela área que se estende por até 200 milhas marinhas ou náutica,
equivalente a 370 km da costa.
Além disso, a recorrente alega que devido a peculiaridade imposta ao pleno
exercício da atividade econômica nesses locais, mister se faz a instalação de
complexa estrutura metálica (plataforma ou navio), locais onde seus
colaboradores permanecerão por longos períodos, isolados das facilidades da vida
urbana. Ou seja, em alto mar, longe da civilização, é fácil de se concluir que sem a
instalação de condições mínimas para o dia a dia dos empregados, não se revela
viável a exploração do petróleo que, conforme salta aos olhos, constitui elemento
essencial da atividade desenvolvida pela Contribuinte.
Nesse sentido, a recorrente efetuou o creditamento de diversos gastos com
serviços de hotelaria, o qual foi glosado pela Autoridade Fiscal por falta de
amparo legal, segundo o entendimento de que não são considerados insumos os
gastos dessa natureza, destinados à viabilização das atividades exercidas pela mão
de obra contratada.
Com base nessas considerações, a recorrente solicita a baixa do processo em
diligência, para que o órgão de piso seja instado a se debruçar sobre esses
motivos para novo enquadramento da atividade como passível de
aproveitamento de crédito como insumo do PIS e da COFINS.
Ocorre que, a diligência não se presta para produzir provas de responsabilidade
das partes ou colher juízo de terceiros sobre a matéria em litígio, mas a trazer aos
autos elementos que possam contribuir para o deslinde do processo. Nesse
sentido, indeferido o referido pedido de diligência.
No entanto, verifica-se que os serviços de hotelaria marítima/terrestre são
compatíveis com o novo conceito de insumo, nos termos do art. 176, § 2°, incisos
VI e XII, da IN RFB n° 2.121/2022.
Como já amplamente conhecido, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, o
Superior Tribunal de Justiça decidiu, sob o rito de recursos repetitivos, que devem
ser considerados insumos, nos termos do inciso II do art. 3o, citado e transcrito
anteriormente, os custos e despesas que direta e/ou indiretamente são essenciais
ou relevantes para a produção dos bens destinados à venda e/ou da prestação
dos serviços vendidos.
Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.359 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905952/2012-71
11
Nesse sentido, verifica-se que tais instalações somente estão autorizadas a
funcionar após apresentação aos órgãos que a fiscalizam ANP, IBAMA, ANVISA,
Marinha do Brasil e Ministério do Trabalho e Emprego. Esse último, aliás, cuida de
resguardar o cumprimento das normas que cuidam de zelar pelos indispensáveis
colaboradores que lá permanecem por longos períodos. Vale dizer, essa complexa
estrutura tem que ser mantida e operada por colaboradores que, inclusive,
mereceram norma específica para regulamentação do seu turno de trabalho, no
qual decorreu a edição da Lei no 5.811, de 11 de outubro de 1972.
Assim, visando o cumprimento da legislação em epígrafe, se impôs à Contribuinte
a contratação dos serviços denominados hotelaria marítima, os quais conforme
facilmente se vê, são indispensáveis para o exercício da atividade econômica
desenvolvida, quiçá para a própria atividade de exploração do petróleo, atividade
fim sob análise.
Dessa forma, verifica-se que sem o aludido custo, não há atividade de exploração
do petróleo, seja por impedimento legal, seja porque se revela impossível manter
empregados em situações extremas sem a estrutura necessária para a sua própria
sobrevivência.
Isso porque a presença humana a bordo das referidas instalações não seria
possível: a) aferir se o sistema se encontra íntegro para produção ininterrupta,
bem como indispensável a execução das paradas programadas para regular
manutenção das instalações para segurança das operações e da integridade física
dos colaboradores ali instalados; b) monitorar a regular e contínua separação do
petróleo e do gás natural extraídos; c) zelar pela qualidade do petróleo extraído
segundo normas internacionais aplicáveis na classificação do petróleo; d) zelar
pela regular manutenção da estrutura física, passível as mais severas condições,
de modo a manter o seu regular funcionamento.
Ou seja, a presença humana é essencial e relevante para a contínua operação das
plataformas marítimas, cujas necessidades básicas para sua manutenção
ininterrupta por até quinze dias, exige, nos termos da legislação acima transcrita,
do regular fornecimento de alimentação e alojamento coletivo gratuito para esse
desiderato.
Com base nessas considerações, voto por reverter a glosa em relação aos serviços
de Hotelaria Marítima.
B) Do despacho aduaneiro de importação
A recorrente alega que a instalação de estrutura física no mar para o regular
desenvolvimento da atividade econômica, se dá pela importação de vários
módulos que são agrupados nas plataformas marítimas, sendo certo que tais
produtos gozam de tratamento específico, tal como, Instrução Normativa SRF no
4, de 16 de janeiro de 20016 e suas posteriores adequações.
Além disso, a recorrente reitera que “considerando as condições severas aos
quais essas unidades são impostas, regularmente se faz necessário a substituição
Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.359 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905952/2012-71
12
e troca de equipamentos, aos quais uma vez atrelado a plataforma que goza de
isenção tributária, todos os seus acessórios, assim definidos em lei, também são
sujeitos ao mesmo regime de importação, a ensejar os custos de despachante
aduaneiro de importação para esse mister”.
No entanto, verifica-se que o crédito com despesas aduaneiras nas importações
não foi concedido no âmbito do CARF, consoante análise do Acórdão no 3402-
008.178, do qual se retira a seguinte passagem: "em verdade, os serviços de
desembaraço das mercadorias importadas estão muito mais próximos às demais
atividades meio do contribuinte (como contabilidade e jurídico) do que insumos.
Mais ainda, a utilização dos serviços sequer é imposta ao contribuinte, podendo
este realizar pessoalmente o desembaraço das mercadorias importadas, o que
deixa de atender inclusive o tão conhecido teste de subtração". No mesmo
sentido, foram proferidos os Acórdãos no 3001-000.728 e 3402-007.708.
Dessa forma, os custos relativos aos despachos aduaneiros de importação não
preenchem os requisitos para fins de aproveitamento de crédito adotado pelo
REsp 1.221.170/PR, razão pela qual a glosa a esse título deverá ser mantida.
C) Do serviço de fornecimento de refeição, lanche e similar
A recorrente aduz que o aludido custo decorre da obrigação legal prevista no
inciso III do artigo 3o da Lei no 5.811/72 que impõe, nas instalações marítimas,
que os custos de alimentação decorram por conta e custo do empregador, motivo
pelo qual tais despesas ganham contornos de relevância, por obrigação legal, para
o funcionamento ininterrupto dessas unidades, de modo a ser reconhecido como
insumo passível de aproveitamento de crédito de PIS e COFINS, nos termos do
inciso II do artigo 3o, tanto da Lei no 10.637/02 como da Lei no 10.833/03.
Além disso, a recorrente reitera que a alimentação disponibilizada em refinarias e
unidades técnicas industriais, normalmente localizadas em regiões de difícil
acesso e não dotadas de infraestrutura adequada, motivo pelo qual se impôs à
Contribuinte a contratação dos serviços desta natureza, especialmente para
empregados submetidos a turnos de revezamento.
Dessa forma, verifica-se que os serviços relacionados ao fornecimento de
refeição, lanche e similar são compatíveis com o novo conceito de insumo, nos
termos do art. 176, § 2°, incisos VI e XII, da IN RFB n° 2.121/2022.
Como já amplamente conhecido, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, o
Superior Tribunal de Justiça decidiu, sob o rito de recursos repetitivos, que devem
ser considerados insumos, nos termos do inciso II do art. 3o, citado e transcrito
anteriormente, os custos e despesas que direta e/ou indiretamente são essenciais
ou relevantes para a produção dos bens destinados à venda e/ou da prestação
dos serviços vendidos.
Ou seja, o custo com o fornecimento de refeição, lanche e similar decorre da
obrigação legal prevista no inciso III do artigo 3o da Lei no 5.811/72 que impõe,
nas instalações marítimas, que os custos de alimentação por conta e custo do
Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.359 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905952/2012-71
13
empregador, motivo pelo qual tais despesas ganham contornos de relevância, por
obrigação legal, para o funcionamento ininterrupto dessas unidades. Assim, tais
despesas poderão ser reconhecidas como insumo passível de aproveitamento de
crédito de PIS e COFINS, nos termos do inciso II do artigo 3o, tanto da Lei no
10.637/02 como da Lei no 10.833/03.
Nesse sentido, considerando que tais gastos são indispensáveis e essenciais para
suas atividades, como indústria brasileira de petróleo, voto por reverter a glosa
sobre o serviço de fornecimento de refeição, lanche e similar.
D) Ship or pay
Os créditos referentes às despesas de ship or pay foram glosados pela fiscalização
sob o argumento de que tais despesas corresponderiam a serviços não prestados,
e por isso não se enquadrariam na definição de insumo e que, além disso, não
haveria previsão legal para a tomada de crédito de PIS e COFINS sobre fretes não
inclusos nos custos dos bens.
No entanto, a recorrente aduz que os créditos sob tal rubrica foram tomados pela
recorrente na qualidade de insumos, uma vez que, sem esses gastos, inviabilizado
estaria o escoamento do gás natural, já que: (i) para escoar a sua produção, a
recorrente necessita da malha dutoviária de terceiros; e (ii) o pagamento do preço
pela contratação da malha para escoamento compreende, obrigatoriamente (haja
vista as normas da ANP já mencionadas pela recorrente e reconhecidas no
acórdão recorrido), a inserção dessa taxa, que nada mais é do que uma parte do
preço.
Por outro lado, antes de adentrarmos no mérito propriamente dito da lide e nas
alegações elencadas nos autos, é importante tentar esclarecer o conceito de Ship-
or-Pay relacionado ao contrato de transporte de gás natural. Isso porque as
atividades de extração e comercialização do gás natural envolvem um conjunto de
procedimentos e operações que visam permitir seu transporte, distribuição e
utilização, sob regime de autorização, em conformidade com a Lei n° 9.478/1997
(Lei do Petróleo) e a Lei n° 14.134/2021 (Lei do Gás).
No ramo de negócios dessa atividade, existem modelos de contrato de compra e
venda e transporte do gás natural, em especial, o aqui discutido Ship-or-Pay (ou
simplesmente SoP), que consiste quando o carregador (agente detentor do gás
natural) pagará ao transportador pela reserva de capacidade necessária à
prestação do serviço de transporte, independentemente de ter ocorrido ou não o
transporte de gás natural na quantidade prevista contratualmente. Em outras
palavras, o contratante assume a obrigação de pagar um valor mínimo ainda que
a entrega efetiva do bem, produto ou serviço não se concretize.
Nesse sentido, a recorrente reitera que a tarifa de capacidade (ship or pay) é paga
pela recorrente tanto na hipótese em que o transporte é utilizado como na que
não ocorre. Isso é o que consta tanto dos contratos firmados pela recorrente
como também da norma que os disciplina, qual seja, a Resolução ANP 15/2014.
Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.359 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905952/2012-71
14
Assim, a definição segundo o Termo Geral dos Contratos: ENCARGO DE RESERVA
DE CAPACIDADE DE TRANSPORTE (SHIP OR PAY): Significa o valor devido pelo
CARREGADOR ao TRANSPORTADOR pela reserva da capacidade de transporte
correspondente
à QUANTIDADE
DIÁRIA
CONTRATADA
para
cada DIA
OPERACIONAL do mês independentemente do efetivo transporte da
QUANTIDADE DIÁRIA CONTRATADA. O seu valor é o resultado da soma do
ENCARGO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE com o ENCARGO DE CAPACIDADE DE
TRANSPORTE NÃO UTILIZADA.
No entanto, em pese a ocorrência do gasto independentemente do serviço de
transporte prestado, entendo que a parcela SoP (SHIP OR PAY) é passível de
creditamento com base no inciso II e nem do inciso IX do art. 3°, tendo em vista
específica condição contratual/legal para utilização dos dutos, bem como a
complexidade própria das inúmeras atividades comerciais e industriais
desenvolvidas, as quais estão em constante evolução e a buscar cada vez mais
inovações tecnológicas e negociais.
De toda sorte, tenho que os créditos em questão insere-se no conceito de insumo,
pelo critério da relevância, conforme decidido pelo STJ no REsp no 1.221.170/PR,
sob o rito de recursos repetitivos, que devem ser considerados insumos, nos
termos do inciso II do art. 3o, citado e transcrito anteriormente, os custos e
despesas que direta e/ou indiretamente são essenciais ou relevantes para a
produção dos bens destinados à venda e/ou da prestação dos serviços vendidos,
vejamos: “O critério da relevância revela-se mais abrangente e apropriado do que
o da pertinência, pois a relevância, considerada como critério definidor de
insumo, é identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à
elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de
produção”.
Portanto, o fato do seu pagamento ser feito de forma destacada não desvirtua a
sua natureza de parcela do preço pelo transporte do gás natural, cuja
essencialidade e relevância para a atividade da recorrente é notória. Isso porque a
principal atividade da recorrente é a exploração de petróleo e gás natural.
No mesmo sentido, é o entendimento desse Conselho (ac. 3403-00.485,
3401003.069, 3102001.740 e 3802-001.681), sobretudo após a Câmara Superior
de Recursos Fiscais ter reconhecido o direito ao crédito sobre as despesas
incorridas com o transporte de insumos (ac. 9303-004.673 e 9303-004.318).
Desta forma, voto por reverter a glosa referentes às despesas de “ship or pay”.
Quanto às glosas sobre despesas portuárias com aquisição de serviços como
rebocadores portuários e movimentação marítima de cargas; sobre créditos extemporâneos; e
sobre despesas intituladas paradas programadas, transcreve-se o entendimento majoritário da
turma, expresso no voto vencedor do redator designado do acórdão paradigma:
Em que pese o bem fundamentado voto da Ilustre Relatora, ouso divergir quanto
à possibilidade de apuração de crédito da Contribuição para o PIS e da COFINS em
Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.359 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905952/2012-71
15
relação às despesas portuárias, aos créditos extemporâneos e às despesas
denominadas “paradas programadas”, pelas razões que passo a expor.
Despesas portuárias
A autoridade fiscal glosou créditos denominados “despesas portuárias” por
entender que se trata de despesas com serviços que não se caracterizam como
insumo.
Em seu recurso voluntário, a recorrente argumenta que “as despesas portuárias
são essenciais para o desenvolvimento da atividade econômica desenvolvida pela
Recorrente, haja vista que grande parte da sua produção decorre da exploração
de petróleo e gás natural na plataforma continental marítima”.
Antes de analisar os itens glosados pela fiscalização, importante sintetizar os
critérios a partir dos quais o conceito de insumo contido no art. 3o, inciso II, da Lei
no 10.637/2002 e da Lei no 10.833/2003 deve ser aferido para fins de
creditamento da Contribuição para o PIS e da COFINS.
O tema foi apreciado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no
julgamento do Recurso Especial (REsp) no 1.221.170/PR, que se deu sob a
sistemática dos recursos repetitivos e em que foram firmadas as seguintes teses
(Temas Repetitivos 779 e 780):
(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas
da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do
sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e
(b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade
ou
relevância,
ou
seja,
considerando-se
a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço
- para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
Contribuinte.
Portanto, os critérios determinantes para que um bem ou serviço denote o
conceito de insumo para fins de creditamento das contribuições deve levar em
conta sua essencialidade ou relevância na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda.
É importante frisar que a essencialidade e a relevância referidas pela decisão do
STJ relacionam-se à atividade produtiva, e não à qualquer atividade no âmbito de
uma empresa, em consonância com o que prevê o art. 3o, inciso II, da Lei no
10.637/2002 e 10.833/2003, abaixo transcrito.
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
[...]
Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.359 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905952/2012-71
16
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata
o art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou
importador, ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos
classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi; (Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004) (grifo nosso)
É nesse sentido a Nota SEI no 63/2018, editada pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional com o fim de analisar a decisão do STJ.
[...] tal aferição deve se dar considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item para o desenvolvimento da atividade
produtiva, consistente na produção de bens destinados à venda ou de
prestação de serviços.
Também nesse sentido é o Parecer Normativo COSIT/RFB no 05/2018, editado
pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB).
15. Neste ponto já se mostra necessário interpretar a abrangência da
expressão “atividade econômica desempenhada pelo contribuinte”.
Conquanto essa expressão, por sua generalidade, possa fazer parecer que
haveria insumos geradores de crédito da não cumulatividade das
contribuições em qualquer atividade desenvolvida pela pessoa jurídica
(administrativa, jurídica, contábil etc.), a verdade é que todas as discussões
e conclusões buriladas pelos Ministros circunscreveram-se ao processo de
produção de bens ou de prestação de serviços desenvolvidos pela pessoa
jurídica.
16. Aliás, esta limitação consta expressamente do texto do inciso II do caput
do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, que
permite a apuração de créditos das contribuições em relação a “bens e
serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda”.
17. Das transcrições dos excertos fundamentais dos votos dos Ministros
que adotaram a tese vencedora resta evidente e incontestável que
somente podem ser considerados insumos itens relacionados com a
produção de bens destinados à venda ou com a prestação de serviços a
terceiros, o que não abarca itens que não estejam sequer indiretamente
relacionados com tais atividades. (grifo nosso)
Assentadas essas premissas interpretativas, passemos à análise do caso sob
discussão.
Não há dúvidas de que, pelo porte e pelo objeto da recorrente, o
desenvolvimento de sua atividade econômica é extremamente complexo e
envolve inúmeras etapas, inclusive no que diz respeito especificamente à
atividade produtiva. A despeito disso, não se pode perder de vista que a legislação
Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.359 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905952/2012-71
17
permite o desconto de créditos das contribuições a título de insumos
especificamente em relação aos bens e serviços utilizados na prestação de
serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda.
Embora seja crível que serviços de natureza portuária possam se enquadrar como
insumos a depender da fase em que estão inseridos, não há nos autos segregação
e especificação suficiente das etapas em que os serviços pleiteados são aplicados
na atividade produtiva (e não econômica) da recorrente, de maneira que não é
possível a concessão indiscriminada de créditos a título de insumo. Argumentos
de cunho genérico, como “sem esses custos não há pesquisa, lavra e exploração
de petróleo e gás natural no território nacional, motivo pelo qual tais custos
devem ser classificados como insumo”, sem especificar a participação de cada um
dos itens glosados na produção, não se prestam a fazer prova em favor do direito
requerido.
É possível que os serviços portuários aqui tratados estejam inseridos após a
cadeia produtiva, como, por exemplo, na exportação do petróleo, o que inviabiliza
seu reconhecimento como insumo do processo produtivo, conforme
entendimento pacífico deste Conselho.
Acórdão 9303-015.265 – Sessão de Julgamento: 10/06/2024
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
[...]
CRÉDITOS. DESPESAS PORTUÁRIAS. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. NÃO
CABIMENTO.
Não há como caracterizar que esses serviços portuários de exportação
seriam insumos do processo produtivo para a produção de açúcar e álcool.
Não se encaixarem no conceito quanto aos fatores essencialidade e
relevância, na linha em que decidiu o STJ. Tais serviços não decorrem nem
de imposição legal e nem tem qualquer vínculo com a cadeia produtiva do
Contribuinte.
Daí ser imprescindível que se proceda à devida segregação e especificação da
aplicação dos serviços a fim de recuperar créditos das contribuições a título de
insumo, o que não foi feito no presente caso.
Assim, em vista da falta de segregação e de comprovação da aplicação dos itens
glosados nas etapas do processo produtivo da recorrente, voto por manter as
glosas sobre as despesas denominadas “despesas portuárias”.
Créditos extemporâneos
Conforme consta do Despacho decisório, foram glosados da base de cálculo dos
créditos dedutíveis do PIS os valores de todos os insumos adquiridos em datas
anteriores a 30 dias do início do período de apuração, denominados “créditos
Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.359 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905952/2012-71
18
extemporâneos”. Trata-se de créditos apropriados em DACON de período de
apuração diverso daquele em que o crédito se originou. Tal apropriação
extemporânea, no entanto, não foi acompanhada da retificação das declarações
referentes a cada um dos meses cuja apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins foi por ela impactada.
A recorrente alega que a Lei no 10.637/2002 garante aos contribuintes, em seu
art. 3o, §4o, o direito de aproveitar em períodos subsequentes o crédito não
aproveitado no período de aquisição sem impor condicionantes.
Entendo que não assiste razão à recorrente.
A discussão sobre a necessidade ou não de retificação das obrigações acessórias
para aproveitamento de créditos extemporâneos não é nova no âmbito deste
Conselho. O direito de descontar créditos da contribuição para o PIS e da COFINS
sobre os valores devidos é assegurado nos artigos 3o das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003. A apuração desses créditos, por sua vez, se dá com base no valor
das aquisições e das despesas e encargos incorridos no mês, conforme dispõem
os §§1o dos referidos arts. 3o. Depreende-se, portanto, que os créditos devem ser
apropriados dentro do mês em que gerados.
Por seu turno, o art. 16 da Lei no 9.779/1997 delegou à Secretaria da Receita
Federal competência para “dispor sobre as obrigações acessórias relativas aos
impostos e contribuições por ela administrados, estabelecendo, inclusive, forma,
prazo e condições para o seu cumprimento e o respectivo responsável”. Com
fundamento nessa delegação legal, a Receita Federal editou a Instrução
Normativa SRF no 387/2004, que instituiu o Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais (Dacon). Em seu art. 3o, consta que o “sujeito passivo
deverá manter controle de todas operações que influenciem a apuração do valor
devido das contribuições referidas no art. 2o e dos respectivos créditos a serem
descontados, deduzidos, compensados ou ressarcidos, na forma dos arts. 2o, 3o,
5o, 5o-A, 7o e 11 da Lei no 10.637, de 2002, dos arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 9o e 12 da Lei
no 10.833, de 2003”. Trata-se de obrigação acessória (utilizada até o ano-
calendário 2013, quando foi substituída pela EFD-Contribuições) que permite ao
fisco o controle da sistemática de apuração de débitos e créditos das
contribuições, essencial à atividade fiscalizatória.
Voltando às Leis no 10.637/2002 e 10.833/2002, os §§4o de seus arts. 3o preveem
que o crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subsequentes. Ocorre que a previsão de aproveitamento em meses subsequentes
ao da geração do crédito não elide a necessidade de que o crédito seja apropriado
no mês de sua geração por meio das obrigações acessórias. Caso não tenha sido
apropriado no momento correto, para que possa ser aproveitado em período
posterior, deve-se proceder à retificação das DACON e das respectivas DCTF. Veja,
não se está a dizer que a retificação é um fim em si, mas medida que se impõe
como meio de garantir a certeza e a liquidez do crédito, inclusive para
demonstração de que não foi aproveitado em outros períodos.
Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.359 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905952/2012-71
19
A retificação das obrigações relativas à apuração e consolidação da contribuição
para o PIS e da COFINS é necessária não só para que sejam reconstituídos os
créditos originados de operações que foram desconsideradas nos demonstrativos
anteriormente apresentados, mas também para viabilizar o controle dos saldos de
créditos passíveis de utilização em períodos posteriores.
Trata-se de medida essencial para evidenciar, com precisão, a natureza e o valor
dos créditos apurados no período e, mais importante, controlar sua utilização no
decorrer do tempo. Desse modo, só será admissível o aproveitamento
extemporâneo de créditos do PIS e da COFINS, regime não cumulativo, caso o
contribuinte proceda à retificação das declarações e demonstrativos dos períodos
de apuração correspondentes (DCTF, Dacon ou EFD-Contribuições, conforme
aplicável), desde o período em que o crédito foi originado até o período em que
será utilizado, ou requerido em pedido de ressarcimento.
Sobre o assunto, a 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais que teve a
oportunidade de apreciar o tema recentemente e, em mais de uma ocasião,
decidiu pela impossibilidade de aproveitamento de créditos extemporâneos sem a
devida retificação das obrigações acessórias. Reputa-se oportuno transcrever as
ementas desses acórdãos mais recentes.
Acórdão 9303-015.663 – 15 de agosto de 2024
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/03/2007 a 30/04/2007, 01/07/2007 a 31/12/2007
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. DACON NÃO RETIFICADO. APROVEITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
O aproveitamento de créditos extemporâneos está condicionado à
apresentação dos Demonstrativos de Apuração (DACON) retificadores dos
respectivos trimestres, demonstrando os créditos e os saldos credores
trimestrais.

Acórdão 9303-015.597 – 18 de julho de 2024
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
COFINS.
CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS.
DACON
NÃO
RETIFICADO.
APROVEITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
A apuração extemporânea de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins só é admitida mediante retificação das declarações e
demonstrativos correspondentes, a exemplo do DACON, para que os
registros permitam controle da fruição dos créditos sem duplicidades ou
Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.359 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905952/2012-71
20
incongruências em relação aos controles/registros contábeis e fiscais do
contribuinte.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso também nesse ponto.
Paradas programadas
Consta do despacho decisório que a autoridade fiscal glosou créditos tomados
sobre despesas denominadas “paradas programadas”, pois “a partir das
descrições constantes das notas fiscais de aquisição, os produtos e serviços
adquiridos que não se enquadram nos critérios exigidos para reconhecimento da
condição de insumos”.
Em seu recurso voluntário, a recorrente afirma que se trata de paradas para
manutenção de seu parque industrial, porém sem especificar quais serviços são
esses, afirmando apenas que “os equipamentos em funcionamento intermitentes,
segundo especificações dos fabricantes, impõem paradas programadas de modo a
manter seu rendimento dentro dos critérios estabelecidos em respeito aos
padrões exigidos pelos órgãos ambientais”.
Apesar de alegar que se trata de manutenção em seu parque industrial, a
recorrente não prestou maiores esclarecimentos nem apresentou outros
documentos, como, por exemplo, contratos de manutenção, que corroborassem
suas alegações e os registros na DACON, restando prejudicada a comprovação do
direito ao crédito pleiteado.
Assim, em vista da falta de especificação e de comprovação da efetiva realização
das despesas com serviços de manutenção de máquinas e equipamentos
utilizados no processo produtivo da recorrente, voto por negar provimento ao
recurso nesse ponto.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar de
nulidade para, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário, para reverter as glosas (a)
sobre as despesas com fornecimento de refeição, (b) sobre as despesas com hotelaria, ligada à
atividade marítima e (c) sobre os valores referentes ao pagamento na modalidade “Ship or Pay”.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.359 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905952/2012-71
21

Fl. 448
DF CARF MF
Original